Tribunal: STF
Processo: ARE 1009964
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Exceção De Pré-Executividade. CDA. Multa Tributária. Confisco. Ausência De Prequestionamento. Percentual. Análise do quadro fático. Impossibilidade. Óbice dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração das razões do recurso extraordinário na peça de agravo. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, por ausência de prequestionamento, por se tratar de matéria infraconstitucional e pela necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.



    2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual se confirmou a legalidade de multa tributária fixada em 20% do débito, com base nos arts. 35 da Lei nº 8.212, de 1991, e 61 da Lei nº 9430, de 1996.



    3. O Tribunal de origem analisou o caso concreto com base nos elementos probatórios e nas normas de regência, sem decidir a demanda à luz de dispositivo constitucional.



    4. Na decisão agravada, foram citados os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF, além de diversos precedentes que confirmam a impossibilidade de provimento do recurso extraordinário quando: (i) a matéria é infraconstitucional; (ii) a análise demanda reexame de fatos e provas; e (iii) não há prequestionamento.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece prosperar, diante da ausência de novos argumentos que infirmem a decisão agravada e da não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    6. O recurso não merece prosperar, pois a parte agravante não apresentou novos argumentos para infirmar a decisão agravada.



    7. A decisão agravada corretamente aplicou os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF, referentes à ausência de prequestionamento e à impossibilidade de provimento do recurso extraordinário em casos de matéria infraconstitucional.



    8. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, inviabilizando o provimento do agravo.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “1. A ausência de prequestionamento, a análise de fatos e provas bem como a natureza infraconstitucional da matéria obstam o provimento do recurso extraordinário. 2. A simples reiteração das razões recursais, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não enseja o provimento do agravo regimental.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 932, inc. III, do CPC; enunciados nº 282 e nº 356 Súmulas do STF; art. 85, § 11, do CPC; art. 1.021, § 4º, do CPC; arts. 35 da Lei nº 8.212, de 1991, e 61 da Lei nº 9.430, de 1996.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; RE nº 1.208.521-ED-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/03/2020; AI nº 727.872-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/04/2015; RE nº 777.574-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/04/2015; ARE nº 1.513.531-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/11/2024; ARE nº 1.315.580-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021; ARE nº 1.465.538-AgR/SE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024.